Tribunal: TJMT
Processo: 1016822-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016822-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), CAMILA SANTOS ALVES DE SOUZA - CPF: 051.292.921-11 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016822-06.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: CAMILA SANTOS ALVES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES ESCOLARES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO – MONTANTE EQUIVALENTE AO INICIALMENTE CONTRATADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

No entanto, necessária a adequação do valor a ser impresso nos boletos, para que conste a mensalidade inicialmente contratada e não aquela cobrada em ano anterior ao ingresso da aluna na faculdade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016822-06.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: CAMILA SANTOS ALVES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016822-06.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Revisional de Mensalidades Escolares c/c Repetição de Indébito
, deferiu a tutela de urgência e determinou
a emissão de novo boleto referente à mensalidade do mês de setembro/2019, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como as demais que se vencerem no decorrer do processo, no valor de R$ 7.658,38 (sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), que corresponde ao valor do exercício anterior (2017), sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial, a contar da intimação desta decisão
.

A agravante alega que a Ação foi ajuizada sob o argumento de que teria sido aplicado reajuste abusivo nas mensalidades do curso de medicina em 2018.

Aduz que a agravada ingressou na faculdade nesse mesmo ano (2018), tinha ciência do valor a ser pago mensalmente, e não houve correção nesse período, só em 2019 e com observância ao reajuste anual. Acrescenta que a pretensão é que o montante seja aquele relativo a 2017, quando nem sequer era acadêmica.

Afirma que
desde a formalização do vínculo com a IES, a agravada tinha plena consciência de que, ultrapassado o prazo de 01 (um) ano desde a assinatura do seu contrato, o valor da semestralidade escolar seria reajustado, dentro dos termos previstos pela Lei n.o 9.870/1999
.

Sustenta que foram atendidos todos os requisitos da Lei n. 9.870/1999, inclusive a disponibilização da planilha e informações de custos.

Diz também que, especificamente sobre o art. 2o dessa Lei, não houve violação, e que a
Ata Notarial lavrada e que fundamentou a decisão não prova absolutamente nada, em termos de inexistência de divulgação ou irregularidade de atuação.

Pugna pelo provimento do Recurso para revogar a tutela de urgência e afastar a obrigação de emissão de boletos na importância de R$ 7.658,38.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 22927985).

Contraminuta no Id n. 26969960.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016822-06.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: CAMILA SANTOS ALVES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou
a emissão de novo boleto referente à mensalidade do mês de setembro/2019, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como as demais que se vencerem no decorrer do processo, no valor de R$ 7.658,38 (sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), que corresponde ao valor do exercício anterior (2017)
.

A agravada ingressou no curso de medicina em 2018 e questiona judicialmente os reajustes da mensalidade de 2017/2018 e 2018/2019, além de pedir que fossem emitidos boletos na quantia cobrada em 2017, o que foi deferido.

Em análise superficial, cabível em tutela de urgência, verifica-se a probabilidade do direito uma vez que, aparentemente, a instituição de ensino deixou de cumprir os requisitos da Lei n. 9.870/1993, especialmente no que diz respeito à disponibilização da planilha e informações de custo.

No entanto, a agravada nunca pagou o montante alusivo a 2017, já que ingressou no curso apenas em 2018, quando contratou com a agravante e, de livre e espontânea vontade, aceitou os termos e valores a ela apresentados naquele momento. Desse modo, inviável retroceder aos anteriores à data da avença.

Assim, se houve inobservância a lei no que concerne ao reajuste, a agravada tem o direito de manter a importância inicialmente convencionada (R$ 9.208,00).

Na contraminuta, a própria agravada reconhece que não busca a redução para a o equivalente ao cobrado em 2017, mas sim em 2018. Confira-se:

“
Note Excelência, que há um erro apenas MATERIAL quanto ao ano de 2017 como sendo o de referência para o valor, todavia, o correto seria o ano anterior de 2018, conforme está expresso na decisão agravada.”

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso a fim de adequar para R$ 9.208,00 o
quantum
que deve constar nos boletos de setembro/2019 e nas que vencerem no decorrer do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020